Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0752606-94.2020.8.07.0000 Embargantes GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Embargado SIMAO SARKIS SIMAO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O O agravante, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., opôs embargos de declaração (Id 22661288) contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento em razão da intempestividade da interposição (Id 22315892). Em razões recursais (Id 22661288), o embargante aponta erro material sob o argumento de ter a decisão embargada partido da premissa equivocada de que o decisum agravado fora proferido no dia 19/11/2020 e publicado no DJe do mesmo dia. Afirma ter sido a decisão objeto do agravo de instrumento exarada no dia 19/11/2020, mas somente disponibilizada no DJe de 23/11/2020, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 24/11/2020 e findou-se no dia 16/12/2020, data da interposição do agravo de instrumento. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja sanado o erro material e, assim, conhecido o Agravo de Instrumento interposto. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para reformar a decisão unipessoal desta Relatoria para conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, considerando sua tempestividade. Diante do nítido efeito modificativo desejado pelo embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Concedo oportunidade à parte embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a embargante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Após, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.